Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741062-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GERMANO ALVES DE MELO RECORRIDOS: JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, JOÃO MARCELO ARAÚJO QUIRINO, SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA - EPP, VILMA PEREIRA DE ARAÚJO, JANAIRA PEREIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 3. A frustração na localização de bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada, não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. 4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, quando não houve comprovação de abuso dos sócios, com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Igualmente não fora demonstrada confusão patrimonial, ou desvio de finalidade, restando ausentes as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios da empresa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50, caput e §2o, inciso I, do Código Civil, afirmando que restaram configurados os elementos que demonstram a condição de sócia oculta ou administradora de fato de Jussara Pereira, a qual abusou da personalidade jurídica da empresa Renova Sorriso Clínica Odontológica, mediante patente confusão patrimonial; b) artigos 50, caput e §1o, 1.102 e 1.103, inciso IV, todos do Código Civil, argumentando que a baixa irregular da empresa Só Riso Clínica Dentária, sem a liquidação de seu patrimônio social, caracteriza desvio de finalidade. Ao final, requer que todas as publicações referentes ao feito sejam realizadas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120 (ID 50512078). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 50, caput e §§ 1o e 2o, inciso I, 1.102 e 1.103, inciso IV, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÕES DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ. (...) 3 - Firmado pelas instâncias ordinárias que estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente que há confusão entre o patrimônio da empresa que figura originariamente no polo passivo do cumprimento de sentença e as outras que fazem parte do mesmo grupo econômico, não há como elidir essas conclusões na via do recurso especial, ante o veto das Súmulas 5 e 7 do STJ. Julgados nesse sentido das duas Turmas que integram a Segunda Seção. 4 - Agravo interno provido, conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.344.009, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/07/2023. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.072.521/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120 (ID 50512078). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025